Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722995-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAÚJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMÃO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO, PAULO RIBEIRO BARBOSA, ALBERTO HOMSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA O VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. VALOR APURADO EM PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS DECIDAS EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PERÍCIA REGULAR E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. O recurso não comporta conhecimento quanto à impugnação sobre a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores pendentes de pagamento aos agravados, sustentada sob alegação de ofensa ao Tema de Recursos Repetitivos no 887. 2.1. A incidência de juros de mora no caso dos autos, apurado desde a citação na fase de conhecimento até o efetivo pagamento da dívida, é matéria preclusa, resolvida de forma definitiva no julgamento do Agravo de Instrumento no 073005-26.8.2020.8.07.0000. 3. Também não comporta acolhimento a alegação de que não poderia ser aplicado na hipótese dos autos o Tema de Recursos Repetitivos no 677, de modo a impor a incidência de encargos de mora sobre os valores depositados para garantia do Juízo, sustentada pelo agravante sob o argumento de que não houve o trânsito em julgado do tema repetitivo definido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A incidência desses encargos e a aplicação do referido precedente qualificado, que nortearam o laudo pericial homologado pela decisão agravada, também representa matéria preclusa, resolvida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0722936-06.2023.8.07.0000. 4. O art. 480 do CPC concede ao juízo a faculdade de determinar a realização de nova perícia, de ofício ou mediante requerimento da parte, quando entender que a matéria controvertida não está suficientemente elucidada. 4.1. No caso dos autos, não se verifica sequer a indicação de erro de cálculo por parte do agravante, tratando-se de perícia pouco complexa, que se limitou a proceder a indecência de encargos de mora sobre as diferenças apurados ao longo do processo. 4.2. As partes tiveram oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito do laudo pericial e a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos, de acordo com os parâmetros dispostos nas decisões proferidas no processo, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados pelo expert. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 115 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum. Defende que os cálculos realizados pela perÍcia estão incorretos, sendo vedada a inclusão de juros remuneratórios na execução quando não expressamente deferidos na sentença. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.169 do STJ. Pugna, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por recurso meramente protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 115 do CPC, porquanto é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a tese de necessidade de prévia liquidação do julgado não foi objeto de debate e decisão pelo órgão julgador. A propósito: “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao argumento de incorreção dos cálculos, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo com base na invocada divergência jurisprudencial. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange à pretendida condenação ao pagamento de multa por recurso meramente protelatório, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao tema 1.169/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021